Tribunal: TJMT
Processo: 1015054-71.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015054-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NAAMA MICAILLY LARA DE ARRUDA - CPF: 040.570.651-05 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1015054-71.2021.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

EMBARGANTE: NAAMA MICAILLY LARA DE ARRUDA.

EMBARGADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTARDIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INCLUSÃO DE TÓPICO NO ACORDÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO – MÉRITO RECURSAL – REJEIÇÃO.

Verificada omissão quando do julgamento de Recurso Cível Inominado interposto nos autos, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NAAMA MICAILLY LARA DE ARRUDA
contra o Acórdão de ID nº 134760655, exarado por esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interpostos pela embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, uma vez que, não apreciou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos, pugnando, então, a reforma do acórdão impugnado.

Na certidão de ID n.º 136713698 constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, porque deixou de manifestar acerca
do pedido retificação do valor da, e
arguida pela parte embargante constante no Recurso Cível Inominado interposto no ID nº 134760655 e, por isso, postula seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, diante da omissão constante na fundamentação do acórdão impugnado, em virtude da ausência de apreciação do pedido de retificação do valor da causa, formulado pela parte embargante, todavia, rejeito a pretensão embargatória, senão vejamos:

“
1.
Pleiteia a retificação do valor da causa.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, o valor foi devidamente corrigido pelo Juízo monocrático ante o proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida o valor de R$ 44.000,00.

Com efeito, não vislumbro mais nenhuma omissão e contradição no
“decisum”
fustigado.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para o fim de integrar o tópico ao julgado recorrido, quanto às razões da pretensão embargatória, porém, no mérito, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022